Tribunal: STF
Processo: RE 889509
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-22
Data de publicação: 2017-09-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPI. Importação. Materialidade. Bem industrializado. Sujeição passiva. Contribuinte não habitual. Possibilidade. Não cumulatividade. Inaplicabilidade. Importação amparada por contrato de arrendamento mercantil e sob o regime de admissão temporária. Particularidades do caso. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 723.651/PR, em sede de repercussão geral decidiu que incide na importação de bens para uso próprio o Imposto sobre Produtos Industrializados, sendo neutro o fato de tratar-se de consumidor final.



    2. Sobre a regência constitucional do IPI, para fins de incidência na importação, o Plenário decidiu ser suficiente que o bem adquirido seja industrializado, não se exigindo que o sujeito passivo submeta o bem a processo de industrialização. 



    3. A sistemática da não cumulatividade pressupõe a existência de operações sequenciais passíveis de tributação, o que não ocorre na importação de produtos industrializados em que a operação é monofásica.



    4. Questões envolvendo particularidades do contrato de arrendamento mercantil e a importação pelo regime de admissão temporária não extrapolam a esfera da legalidade. Precedentes.



    5. Agravo regimental não provido. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.